Tribunal: TJDFT
Processo: 0745370-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA. VALOR ELEVADO. REDUÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Conforme disciplina a norma Processual Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Inteligência dos artigos 325 e 450, ambos do Código de Processo Penal.

2. No caso em análise, o valor arbitrado na origem foi exacerbado, de forma que se fez necessária a sua redução, adequando-se à realidade econômica do paciente.

3. Ordem parcialmente concedida, confirmando-se a liminar, reduzir o valor da fiança arbitrado na origem.